Tribunal: TJDFT
Processo: 0748796-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. CRIMES DE FALSA IDENTIDADE E RECEPTAÇÃO CULPOSA. DECRETO N. 11.302/2022. ART. 5o. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE CONJUNTA COM OS ARTIGOS 1o AO 4o, 7o, 8o e 11 do DECRETO N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INCABÍVEL. CONCESSÃO MANTIDA.
1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADI 5874), o Poder Judiciário pode analisar a constitucionalidade do indulto, mas não o seu mérito, entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que não se vincula à política criminal estabelecida pelo legislativo ou à jurisprudência.
2. A inexigência de cumprimento de parcela da pena para o deferimento do indulto, conforme previsto no art. 5o do Decreto 11.302/2022, embora inédita em relação aos decretos anteriores, está inserida no amplo juízo de conveniência e oportunidade, próprio da prerrogativa presidencial conferida pelo art. 84, XII, da CF, não havendo que se falar em excesso de poder ou desvio de finalidade do ato, se respeitados os limites materiais expressamente dispostos na Constituição Federal quanto à concessão do benefício (art. 5o, XLIII, da CF).
3. Não é possível ao julgador impor requisitos não expressamente previstos no decreto presidencial ou mesmo afastá-los, nem mesmo aplicar interpretação extensiva, o que configuraria invasão à competência exclusiva do presidente da República. Se não há previsão no Decreto n. 11.302/2022 de que os requisitos previstos em seus artigos 1o a 5o são cumulativos, não cabe tal interpretação para impor condições mais rigorosas à concessão do benefício.
4. Recurso conhecido e não provido.